Tribunal: STF
Processo: ARE 1373725
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECEITA TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INCOMPORTABILIDADE. 



    1. Os Estados estão autorizados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, entretanto não os permitem fazerem a devida retenção sem observarem o devido processo legal.



    2. Na espécie, não se vislumbra nenhuma determinação por parte do requerido no sentido de notificar o município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa, evidenciando a ilegalidade do ato administrativo.



    3. Em caso de ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto, indevida é a majoração dos honorários sucumbenciais.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 100, caput e 160, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurado. Subsidiariamente, requer a determinação de obediência ao rito do precatório.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência tributária dos Estados-membros para conceder isenções, incentivos e outros benefícios fiscais sobre o ICMS e demais espécies tributárias, com potenciais reflexos na repartição de receitas tributárias. 



    Nesse contexto, tratando-se de discussão acerca da retenção dos valores relativos a parcela de ICMS devida a ente municipal, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente